Tribunal: TJDFT
Processo: 0022748-23.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Processo : 0022748-23.2001.8.07.0001 DESPACHO Considerando que a r. sentença está fundada na ilegitimidade passiva, porque proposta a ação contra devedor já falecido, e na impossibilidade de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, ao apelante para manifestação quanto à observância ao princípio da dialeticidade. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator